Tribunal: TJES
Processo: 0009593-75.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009593-75.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ISSQN – IMPOSTO MUNICIPAL – FATO GERADOR – SERVIÇOS BANCÁRIOS – INCIDÊNCIA – SÚMULA 424, STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ALTERADA.

1.
Diante da impossibilidade de se enumerar todos as situações tributáveis, admite-se a interpretação ampliativa (extensiva) para incluir um serviço que não esteja expressamente previsto naquele rol, mas que por sua natureza configura-se, sim, hipótese de incidência do ISSQN.

2.
A jurisprudência da Suprema Corte acabou por acolher a tese majoritária na doutrina no sentido da taxatividade da lista, ressalvando, contudo, que a sua taxatividade não exclui a interpretação de que cada um de seus itens alcance outras hipóteses, atingindo serviços que devam considerar-se abrangidos.

3.
O Enunciado da Súmula nº 424 do C. Tribunal da Cidadania dispõe que "
É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987
."

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0009593-75.2010.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face da r. sentença de fls. 193/199 que, nos autos dos
embargos à execução
opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou procedente os embargos para reconhecer a ausência de fato gerador em relação aos créditos que constam na CDA, extinguindo a
execução fiscal
nº 0011392-90.2009.8.08.0011.

Em suas razões recursais, às fls. 212/223, a municipalidade sustenta que os autos de infração se encontram revestidos de legalidade, pois “
a jurisprudência já pacificou o entendimento que a Lista anexa ao Decreto-Lei nº 406/68 (instituída pela LC
nº
56/87), embora taxativa, não impede a interpretação extensiva e a abrangência de situações que possuem os mesmos marcos identificadores, ainda que tenham nomenclaturas diferentes
”.

Contrarrazões, às fls. 226/228-v, pelo desprovimento do recurso.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de
embargos à execução fiscal
por meio dos quais a ora apelante pretende afastar a cobrança dos autos de infração nº 099/2004, nº 100/2004, nº 101/2004, nº 102/2004, nº 103/2004 e 104/2004, por indevida presunção de ocorrência de fato gerador das obrigações tributárias.

Além disso, aduz que o ente municipal estaria violando o Decreto-Lei nº 406/68 e a Lei Complementar nº 56/87, eis que a lista de serviços seria exaustiva e as modificações trazidas pelo Decreto-Lei nº 834/69 são taxativas, não podendo a legislação municipal gravar outros serviços assemelhados.

Após deslinde da demanda, sobreveio a r. sentença recorrida, que acolheu a hipótese de ausência de fato gerador, pois entendeu que “
a cobrança de imposto pelo Município é taxativa, não cabendo a este cobrar imposto por atividade não prevista expressamente na legislação tributária
”.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que deva ser alterado o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau. Explico.

De acordo com o art. 156, III, da Constituição Federal, compete aos municípios instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza não compreendidos no art. 155, II, CF e definidos em Lei Complementar, tendo como contribuinte o prestador do serviço.

Além disso, ressalta-se que, a enumeração da lista de situações tributáveis pelo imposto municipal (rol das listas de serviços da Lei Complementar n° 116/2003) apresenta-se como exaustiva e não simplesmente exemplificativa.

Contudo, diante da impossibilidade de se enumerar todos as situações tributáveis, admite-se a interpretação ampliativa (extensiva) para incluir um serviço que não esteja expressamente previsto naquele rol, mas que por sua natureza configura-se, sim, hipótese de incidência do ISSQN.

Nesse sentido, a jurisprudência da Suprema Corte acabou por acolher a tese majoritária na doutrina no sentido da taxatividade da lista, ressalvando, contudo, que a sua taxatividade não exclui a interpretação de que cada um de seus itens alcance outras hipóteses, atingindo serviços que devam considerar-se abrangidos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO RECORRIDA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...)
IV – A jurisprudência do STJ está orientada pelo entendimento de que, embora taxativa, a lista anexa à LC n. 116/2003 admite interpretação extensiva para o enquadramento de serviços congêneres.
(...)

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.877.722/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023)

Na hipótese em apreço, consta nos autos de infração nº 099/2004, nº 100/2004, nº 101/2004, nº 102/2004, nº 103/2004 e 104/2004 que a apelada deixou de recolher os valores, na época, de:

Auto de infração nº 099/2004

R$ 22.486,10

Conta nº 7.1.1.03.00-8

Auto de infração nº 100/2004

R$ 35.897,30

Conta nº 7.1.7.99.00-3

Auto de infração nº 101/2004

R$ 23.924,57

Conta nº 7.71.7.99.00-3

Auto de infração nº 102/2004

R$ 16.374,28

Conta nº 7.1.9.99.00-9

Auto de infração nº 103/2004

R$ 4.603,57

Conta nº 7.1.1.05.00-6

Auto de infração nº 104/2004

R$ 116,70

Conta nº 7.1.1.10.00-8

Diante da necessidade de conhecimento técnico para averiguação da natureza das contas contábeis objeto de controvérsia da presente ação, foi produzida prova pericial em juízo, tendo o perito consolidado que “
os itens autuados pelo Município não estão enquadrados expressamente nos itens da Lista de Serviços instituídos pela Lei complementar Federal n° 56, de 15 de Dezembro de 1987
”.

No entanto, o entendimento do C. Tribunal da Cidadania, na Súmula 424, dispõe expressamente que: "
É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987
.
"

Em sendo assim, entendo por acatar o argumento do apelante de que estariam caracterizados os fatos geradores na espécie, considerando o entendimento jurisprudencial consolidado acerca da possibilidade de leitura extensiva da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar Federal nº 116/2003, assim como ao DL nº 406/1968 e à LC nº 56/1987.

Nesta feita, constata-se que o título executivo preenche todos os requisitos exigidos pelo artigo 2º, §5º da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PROVIMENTO
, para julgar improcedente os embargos à execução fiscal opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
ante a ocorrência dos fatos geradores.

Inverto os ônus de sucumbência e, a título de honorários recursais, majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.